Tribunal: CARF
Processo: 10930.003427/2005-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.003427/2005-35
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.167 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ANTONIO CLAUDIO PEREIRA ROLIM

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999
RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE À LEI OU À EVIDÊNCIA DA
PROVA.
Na forma do art. 4o da Portaria MF no 256, de 2009, o recurso especial com
base no inciso I do art. 7o do Regimento da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 147, de 2007, tem cabimento em face de
acórdãos proferidos nas sessões de julgamento ocorridas em data anterior à
vigência da Portaria MF no 256, de 2009.
IRPF. DECADÊNCIA. TRIBUTOS LANÇADOS POR HOMOLOGAÇÃO.
MATÉRIA DECIDIDA NO STJ NA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO
CPC. REGRA DO ART. 150, §4o, DO CTN, APENAS QUANDO EXISTIR
PAGAMENTO PARCIAL.
O art. 62-A do RICARF obriga a utilização da regra do REsp no 973.733 - SC,
decidido na sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, o que faz
com a ordem do art. 150, §4o, do CTN, só deva ser adotada nos casos em que o
sujeito passivo antecipar o pagamento e não for comprovada a existência de
dolo, fraude ou simulação, prevalecendo os ditames do art. 173, nas demais
situações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento, com retorno dos autos ao colegiado de
origem, para apreciação das demais questões do recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.003427/2005-35
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.167 - CSRF/2a Turma
Processo no 10930.003427/2005-35

Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pelo conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso..
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto, com base no então vigente art. 7o, I do
Regimento Interno aprovado pela Portaria MF no 147/07, contra a decisão não unânime que deu
provimento ao recurso para reconhecer a decadência do lançamento cujo objeto é a exigência de
IRPF relativo ao não calendário de 1999.
O acórdão 102-48.939 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2000
IRPF - PRELIMINAR DE DECADÊNCIA - O prazo para a autoridade fiscal constituir
o crédito tributário é aquele fixado no parágrafo 4° do artigo 150 do Código Tributário
Nacional. Exceto nos casos de tributação exclusiva de fonte, o fato gerador do IRPF
ocorre no dia 31/12 do respectivo ano calendário, sendo este o termo inicial da
contagem qüinqüenal, quando não há hipótese de dolo, fraude ou simulação.
Preliminar acolhida.
Segundo exposto no recurso, o acórdão recorrido, ao acolher a preliminar de
decadência do IRPF, com base na regra do art. 150, §4° do CTN, sem observar o fato de não ter
havido recolhimento antecipado do imposto, nega vigência ao disposto nos arts. 149, V e 173,
inc. I, ambos do CTN. Defende a Recorrente que no caso estamos diante de típico lançamento de
ofício e, como tal, sujeito a regra decadencial do art. 173, I do CTN.
Intimado o contribuinte apresentou contrarrazões pugnando pelo não
conhecimento do recurso por ausência de prequestionamento. Afirma que o acórdão recorrido
não faz qualquer consideração acerca dos artigos 149 e 173 do CTN ou mesmo sobre a polêmica
da ocorrência de pagamento antecipado, situação que deveria ter sido resolvida por meio da
interposição de embargos de declaração. Quanto ao mérito requer o não provimento do recurso
com a manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.167 - CSRF/2a Turma
Processo no 10930.003427/2005-35

Do conhecimento:
Conforme exposto no relatório, trata-se de recurso especial “por violação à lei ou
à evidência da prova” fundamentado na argumentação de o acórdão recorrido ter aplicado de
forma equivocada o art. 150, §4o do CTN, uma vez que inexiste nos autos a comprovação da
ocorrência de pagamento antecipado. Neste cenário pugna pela aplicação do art. 173, I do CTN
com o consequente afastamento da decadência.
Segundo destacado pelo exame de admissibilidade de fls. 213/214, o recurso foi
recebido com base na regra vigente da Portaria 147/2007, que possuía a seguinte redação:
Art. 7o Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra:
I - decisão não-unânime de Câmara, quando for contrária à lei ou à evidência da prova;
e
II - decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra
Câmara ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais.
§ 1o No caso do inciso I, o recurso é privativo do Procurador da Fazenda Nacional; no
caso do inciso II, sua interposição é facultada também ao sujeito passivo.
§ 2o Para efeito da aplicação do inciso II, entende-se como outra Câmara as que
integram a atual estrutura dos Conselhos de Contribuintes ou as que vierem a integrá-la.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Câmaras que aplique súmula
de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes ou da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, ou que na apreciação de matéria preliminar decida pela anulação da decisão de
primeira instância.
§ 4o É cabível a interposição de recurso especial contra decisão que negar provimento a
recurso de ofício.
§ 5o O recurso especial interposto pelo sujeito passivo somente terá seguimento quanto
à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação das peças
processuais.
Observamos que o critério de admissibilidade deste tipo de recurso – de
interposição privativa da Fazenda Nacional – era objetivo, exigindo apenas a condição da
decisão ter sido proferida de forma não unânime, como ocorrido no caso.
No mais é relevante destacar que tanto o art. 17 do Decreto no 70.235/72 que trata
do Processo Administrativo Fiscal - PAF, quanto o §5o do citado art. 7o do Regimento Interno
então vigente, são expressos no sentido de o prequestionamento ser regra aplicável apenas ao
contribuinte, e não poderia ser diferente, pois via de regra, a primeira oportunidade de a Fazenda
Nacional se manifestar nos autos se dá com a interposição do Recurso Especial.
Neste sentido, ratifico o despacho de admissibilidade de fls. 213/214 e conheço do
recurso.

Do mérito:
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.167 - CSRF/2a Turma
Processo no 10930.003427/2005-35

Quanto ao mérito, relevante fazer considerações sobre a premissa fixada pelo
acórdão recorrido.
Estamos diante de lançamento para exigência de IRPF relativo ao ano calendário
de 1999. Concluiu o colegiado que o fato gerador do imposto no presente caso se deu em
31/12/1999, pois o rendimento decorrente de ação trabalhista recebido pelo contribuinte está
sujeito ao ajuste anual. Assim, considerando que a intimação do lançamento se deu em
23/08/2005 (fls. 86) caracterizada estaria a decadência.
O objeto do lançamento se limita à discussão de, sendo a exigência motivada por
inexatidão decorrente do preenchimento da Declaração de Ajuste apresentado pelo contribuinte e
inexistindo pagamento antecipado do tributo, nos termos do art. 149, V do CTN estamos diante
de lançamento de ofício, atraindo a regra do art. 173, I do mesmo diploma normativo.
Sobre o tema transcrevo o posicionamento da Doutora Christiane Mendonça, no
artigo intitulado "Decadência e Prescrição em Matéria Tributária", publicado no livro Curso de
Especialização em Direito Tributário: estudos analíticos em homenagem a Paulo de Barros
Carvalho, editora Forense:
Nos lançamentos por homologação - o prazo de cinco anos é contado da data da
ocorrência do fato gerador, art. 150, §4o. Ocorre que quando o contribuinte não cumpre
o seu dever de produzir a norma individual e concreta e de pagar tributo, compete à
autoridade administrativa, segundo art. 149, IV do CTN efetuar o lançamento de ofício.
Dessa forma, consideramos apressada a afirmação genérica que sempre que for
lançamento por homologação o prazo será contado a partir da ocorrência do fato
gerador, pois não é sempre, dependerá se houve ou não pagamento antecipado. Caso
não haja o pagamento antecipado, não há o que se homologar e, portanto, caberá ao
Fisco promover o lançamento de ofício, submetendo-se ao prazo do art. 173, I do CTN.
Nesse sentido, explica Sacha Calmon Navarro Coelho: "A solução do dia primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado aplica-se
ainda aos impostos sujeitos a homologação do pagamento na hipótese de não ter
ocorrido pagamento antecipado... Se tal não houve, não há o que se homologar."
Também a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no mesmo sentido de
que na hipótese de ausência de pagamento de tributo sujeito a lançamento por
homologação, o prazo decadencial para constituição do crédito tributário segue a regra
do art. 173, I do CTN, contando-se os cinco a anos a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em o lançamento poderia ter sido efetuado.
O Superior Tribunal de Justiça em decisão vinculante - Resp no 973.733/SC,
firmou entendimento de que a homologação do art. 150, §4o do CTN refere-se ao pagamento
antecipado realizado pelo contribuinte, nas palavras do Ministro Luiz Fux: "Assim é que o prazo
decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício)
conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a
despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação
do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito".
Referida posição foi ratificada por aquele tribunal por meio da Súmula no 555 a
qual dispõe:
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco
constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN,
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.167 - CSRF/2a Turma
Processo no 10930.003427/2005-35

nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
E para melhor esclarecer, vale citar parte do voto proferido pelo Ministro
Benedito Gonçalves no AgRg nos EREsp 1.199.262, um dos paradigmas que deu origem a
referida súmula:
Pois bem, a decisão da Primeira Seção, tomada em recurso especial representativo da
controvérsia em comento, para a contagem do prazo decadencial de tributo sujeito a
lançamento por homologação, salvo nos casos de dolo, fraude ou simulação, leva em
consideração, apenas, a existência, ou não, de pagamento antecipado, pois é esse o ato
que está sujeito à homologação pela Fazenda Pública, nos termos do art. 150 e
parágrafos do CTN. Assim, havendo pagamento, ainda que não seja integral, estará ele
sujeito à homologação, daí porque deve ser aplicado para o lançamento suplementar o
prazo previsto no § 4o desse artigo (de cinco anos a contar do fato gerador). Lado outro,
não havendo pagamento algum, não há o que homologar, motivo porque deverá ser
adotado o prazo previsto no art. 173, I, do CTN.
Portanto, a tese trazida pelo Recurso Especial está em conformidade com o
entendimento majoritário e vinculante da jurisprudência no sentido de que o que se homologa é o
pagamento. Assim, na ausência dolosa ou culposa do pagamento, resta ao Fisco identificar o
tributo devido mediante procedimento fiscal que culminará com um lançamento de ofício e como
tal será esse lançamento regido pelo art. 173, inciso I do CTN.
Considerando que o fato gerador do Imposto de Renda Pessoa Física é
complexivo, findando-se em 31 de dezembro de cada ano, tem decido este Colegiado que devem
ser considerados como pagamento apto a atrair o art. 150, §4o do CTN qualquer valor antecipado
que esteja relacionado ao fato gerador do imposto. Assim, como o presente lançamento envolve
fato gerador sujeito ao ajuste anual, qualquer valor pago por meio de retenção na fonte, carnê-
leão, imposto complementar ou recolhimento do saldo de imposto apurado no mesmo período
seria opto a atrair a regra decadencial do art. 150, §4o do CTN.
Entretanto da análise da declaração de fls. 91 onde se constata a inexistência de
imposto à recolher no período (contribuinte incluído na faixa de isento) e diante da afirmação de
que os valores omitidos somente foram levados ao conhecimento da fiscalização quando da
análise da DIRPF/2001 (fls. 89), forçoso concluir pela inexistência de pagamento ou declaração
de débito no ano calendário em questão, situação que atrai a aplicação da regra do art. 173, I do
CTN.
Diante de todo o exposto, dou provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional para afastar a decadência, devendo os autos retornarem ao Colegiado de
origem para análise das demais questões de mérito trazidas no recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.167 - CSRF/2a Turma
Processo no 10930.003427/2005-35

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital